Tribunal: TJDFT
Processo: 0750310-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750310-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PEDRO HENRIQUE PORTUGAL FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Pedro Henrique Portugal Ferreira (ID no 36926365) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e denegou segurança (ID no 36701586). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO